Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, visto que o documento de ID 37873912 - pág. 2 está ilegível. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora